Tribunal: TJMT
Processo: 1010632-76.2023.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010632-76.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TRANSPOLSKA LTDA - CNPJ: 05.472.788/0001-52 (EMBARGADO), IGOR LEANDRO SA - CPF: 977.366.780-49 (ADVOGADO), AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA - CNPJ: 24.746.687/0001-77 (EMBARGANTE), FREDERICO VIANNA IRIGOYEN - CPF: 723.615.570-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material na decisão judicial.

No caso em questão, a parte Embargante fundamenta seus embargos com base em inconformismo com o julgamento, apontando omissão e contradição no acórdão. Contudo, verifica-se que a decisão impugnada enfrentou de maneira clara e fundamentada todos os pontos relevantes, com base nos dispositivos legais aplicáveis.

Conforme o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, inexistindo os vícios apontados. A alegação de omissão e contradição pela Embargante, na verdade, visa rediscutir o mérito da causa, o que não é permitido por meio dos embargos de declaração, uma vez que esses se destinam exclusivamente à correção de defeitos específicos da decisão, e não à modificação do conteúdo do julgamento.

Adicionalmente, a questão de mérito relacionada à prova do vale-pedágio foi adequadamente apreciada, aplicando-se o art. 373 do CPC e a jurisprudência do STJ.

Embargos de Declaração rejeitados, tendo em vista a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, sendo incabível a sua utilização para reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agra Agroindustrial de Alimentos S/A
opôs Embargos de Declaração em ID 241765184, alegando a existência de omissão e contradição no acórdão de ID 239803671, que proveu o Recurso de Apelação interposto nos autos da Ação Indenizatória movida por
Transpolska LTDA.

A Embargante alega, em síntese, que o acórdão não considerou adequadamente os elementos probatórios relativos aos valores de pedágios pagos e às rotas percorridas entre as cidades de origem e destino dos transportes realizados no período especificado.

Argumenta que o julgado se apoiou em informações coletadas em uma consulta de valores atual, datada de 18/12/2023, enquanto os serviços foram prestados em 2015. Esse descompasso temporal comprometeria a precisão e a relevância das informações utilizadas como base para a decisão

.

Invoca, para justificar o recurso, o princípio de que os embargos de declaração visam o aprimoramento da decisão, citando precedentes do Supremo Tribunal Federal para reforçar o papel colaborativo da parte nesse processo de aprimoramento judicial.

Com base nisso, solicita o esclarecimento de questões processuais e materiais pendentes. Especificamente, a embargante questiona a adequação dos dados de pedágios apresentados, que não refletiriam as condições e tarifas vigentes à época dos transportes, de modo a inviabilizar uma análise correta da demanda

.

A embargante também busca o prequestionamento da matéria, a fim de viabilizar a interposição de eventual recurso especial, apontando que o entendimento adotado pela decisão recorrida diverge da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no Recurso Especial no 1714568/GO.

Segundo a Embargante, nesse precedente o STJ afirma que cabe ao transportador comprovar os valores de pedágios pagos na época dos fretes, enquanto no presente caso, o acórdão recorrido teria ignorado essa exigência ao basear-se em tarifas contemporâneas, caracterizando os vícios de omissão e contradição
.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão, sanando os vícios apontados.

Sem contrarrazões (ID 244430194).

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...) Ocorre que a requerida/apelada não logrou êxito em comprovar o adiantamento à autora dos valores devidos a título de vale - pedágio, tampouco o seu posterior ressarcimento. De outro lado, a requerente/apelante não juntou os comprovantes dos efetivos desembolsos a título de pedágios, no entanto, apresentou o trajeto a ser percorrido pelo transportador entre Rondonópolis/MT e o Rio Grande do Sul, bem como elencou individualmente as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga.

Nestes termos, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incumbe ao transportador comprovar o valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado a título de vale-pedágio, especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga, o que foi realizado pelo autor/apelante no id. 205060791.

Feito isso, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania determina a inversão do ônus probatório, cabendo ao embarcador a demonstração de que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador, no ato de cada embarque que lhe era exigível tal obrigação.

(...)

Assim sendo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil e da jurisprudência do STJ, o autor/apelante cumpriu seu dever de provar o fato constitutivo do seu direito, apresentando o valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado a título de vale-pedágio, especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga.

Já o requerido/apelado não se desonerou do dever de indenizar, pois não adimpliu o seu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, com fulcro no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que poderia ter efetivado revelando que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador, bem como demonstrando, e não apenas alegando, eventual rota alternativa que evitasse os pedágios apresentados.” - sic.

Assim, não vislumbro a existência de contradição e omissão justificadora deste recurso.

Considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ressalta-se, por fim, que o fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte Embargante não autoriza a oposição de embargos declaratórios nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada
” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024